Tribunal: TJSP
Processo: 1003525-93.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Ação que possui causa de pedir diversa da dos autos no 1001802-39.2019.8.26.0070 – Coisa julgada não configurada – Ausente conduta ilícita da apelada – Falta de pressuposto para reparação – Litigância de má-fé não configurada.

Recurso não provido.